Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-76.2024.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007289-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAROLINY SUSAN DE FRANCA SILVA - CPF: 048.849.161-40 (RECORRENTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA. ESPERA DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS PARA CONSULTA E EXAMES. TEMPO QUE NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE TRATAMENTO OU CONDUTA DOLOSA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KAROLINY SUSAN DE FRANCA SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em razão de alegada falha no atendimento médico (demora excessiva).

2.

A responsabilidade civil do Estado por falhas na prestação de serviços de saúde exige demonstração de conduta ilícita específica, dano e nexo causal, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988.

3.

No caso concreto, o documento de id. 333054853 demonstra que, após o agendamento, a requerente passou por consulta às 19h11min, havendo espera total de 02h58min e, após a realização de exames, teve o retorno médico às 22h11min.

4.

O tempo de espera de aproximadamente três horas para atendimento em unidade de urgência e emergência (UPA), embora cause desconforto, não se revela desproporcional ou abusivo, inserindo-se nas vicissitudes do sistema público de saúde que opera por critérios de triagem e gravidade.

5.

Não houve negativa de tratamento e a demora no atendimento não configurou descaso, omissão injustificada ou conduta dolosa da administração pública capaz de violar direitos da personalidade.

6.

A jurisprudência consolidada estabelece que a demora na disponibilização de atendimento médico pelo SUS, decorrente de limitações estruturais, sem prova de agravamento do quadro clínico por desídia estatal, não configura, por si só, dano moral indenizável.

7.

Aplicação do entendimento firmado:
"A responsabilidade civil do Estado por falhas na prestação de serviços de saúde exige demonstração de conduta ilícita específica, dano e nexo causal. A demora na disponibilização de vaga para tratamento médico pelo SUS, em razão de limitações logísticas e estruturais, não configura, por si só, dano moral indenizável (...)." (TJ-SP - RI: 10104006620258260071).

8.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço que exorbite o mero aborrecimento, deve ser mantida a sentença de improcedência.

9.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026